Tribunal: TJPA
Processo: 0000433-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000433-22.2014.8.14.0301

APELANTE: CARLOS DA COSTA MOTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS COM EFEITO EX NUNC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação por tempo integral, com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, que alterou o art. 64 da Lei nº 7.502/1990.

2.

O autor alegou direito adquirido à incorporação da vantagem, sustentando sua percepção por mais de dez anos ininterruptos e a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, com eficácia ex nunc, assegura o direito à incorporação da gratificação por tempo integral ao servidor que a recebeu por longo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 8.953/2012, que introduziu a possibilidade de incorporação da gratificação, foi declarada formalmente inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Pará, por vício de iniciativa, nos termos da ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000.

5. A modulação dos efeitos da decisão conferiu eficácia ex nunc, com o fim de resguardar valores recebidos de boa-fé, mas não reconheceu direito adquirido à incorporação.

6. Jurisprudência consolidada do TJPA interpreta que a modulação não gera efeitos constitutivos em favor de incorporações futuras ou pendentes de consolidação jurídica.

7. Inexistência de ato jurídico perfeito ou situação jurídica consolidada capaz de resistir à declaração de inconstitucionalidade formal, nos moldes da jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“A declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, ainda que com efeitos ex nunc, não assegura o direito à incorporação da gratificação por tempo integral, por se tratar de norma eivada de vício formal insanável, cuja eficácia futura foi apenas modulada para afastar a repetição de valores percebidos de boa-fé.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0000433-22.2014.8.14.0301.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS DA COSTA MOTA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
Ação de Cobrança de nº 0000433-22.2014.8.14.0301,
ajuizada pelo ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, servidor público efetivo, pleiteia a incorporação da gratificação por tempo integral aos seus vencimentos, com base no art. 64, §3º da Lei nº 7.502/90, com redação dada pela Lei nº 8.953/2012, sustentando o recebimento da referida gratificação por mais de 10 anos ininterruptos.

Argumenta que a supressão da gratificação é ilegal e abusiva, pois viola o art. 37, inciso XV da CF/88, princípio da irredutibilidade salarial, bem como a necessidade de manutenção da estabilidade financeira do servidor que adquiriu o direito à incorporação da parcela em seus vencimentos em razão de tê-la recebido por longos anos.

Sobreveio sentença de improcedência que, com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, afastou o direito à incorporação da gratificação por tempo integral, destacando a natureza precária da vantagem e o vício formal de iniciativa.

Inconformado, o autor interpôs a presente Apelação, argumentando que a declaração de inconstitucionalidade da norma que autorizava a incorporação não pode atingir situações jurídicas consolidadas, notadamente quando a percepção da gratificação se deu por mais de 10 anos, sem solução de continuidade.

Defende, portanto, o direito adquirido à incorporação, bem como ao pagamento retroativo das diferenças decorrentes.

O Município de Belém apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a impossibilidade de incorporação da referida gratificação, por se tratar de verba de natureza transitória e
propter laborem,
destacando ainda que a norma autorizadora da incorporação foi declarada inconstitucional pelo TJPA na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000.

O Ministério Público, em sede recursal, deixou de oficiar sobre o mérito, por não vislumbrar interesse público relevante a justificar sua intervenção.

Vieram os autos conclusos
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
,
pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos vencimentos do servidor público municipal, à luz do art. 64, §3º da Lei nº 7.502/90, introduzido pela Lei nº 8.953/2012.

A gratificação pretendida, assim foi prevista:

Art. 63. A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinqüenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária;

(...)

§ 3º. O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma.

Entretanto a previsão legal para incorporação da mencionada gratificação é inconstitucional, tendo em vista que a Lei nº 8.953/2012 não foi criada por iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, em manifesta afronta ao artigo art. 61, Â§ 1º, II, ‘c’ da CF/88 e art. 105, “b” da Constituição do Estado do Pará, aplicáveis no âmbito do Município por simetria, os quais estabelecem respectivamente:

Art. 61.(...)

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

II - disponham sobre:

a)
criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração
, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

b)
servidores públicos do Estado, seu regime jurídico
, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

A consolidada jurisprudência do STF é firme no sentido de que o desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado. Senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEICOMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 236/2002 EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REGIME JURÍDICO – REMUNERAÇÃO – LEI ESTADUAL QUE EQUIPARA, PARA EFEITO DE ACESSO AO BENEFÍCIO DA "GRATIFICAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA", O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "LATO SENSU" OU "STRICTO SENSU" EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL AO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS – O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, incidiu em domínio constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo: regime jurídico dos servidores públicos e disciplina da remuneração funcional, com consequente aumento da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.).
A usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte
. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes.

SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional "regime jurídico dos servidores públicos" corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.

(...)
(ADI 2743, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018).

Portanto, certo que a Lei Municipal não se originou de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, contrariando frontalmente o art. 61, §1º, II, "c" da Constituição Federal, bem como o art. 105, "b", da Constituição Estadual, inconteste o vício de iniciativa, sendo reconhecida a inconstitucionalidade da norma.

Pois bem. Não se desconhece a modulação feita pelo Tribunal de Justiça do Pará na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Processo nº 0800784-84.2017.8.14.0000), que declarou inconstitucional a Lei Municipal nº 8.953/2012, com efeitos ex nunc, com a seguinte ementa:

EMENTA: ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC.

1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello).

2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.

3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município.

4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual.

5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EX-NUNC.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800784-84.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Tribunal Pleno – Julgado em 02/10/2019 )

Todavia, em que pese os argumentos do apelante, no sentido de que o Juízo
a quo
teria incorrido em
error in judicando
por não reconhecer que a decisão do Tribunal de Justiça, em controle concentrado, teria atribuído efeitos prospectivos de modo a preservar situações jurídicas consolidadas. A argumentação incorre em equivocada interpretação.

No julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos da referida ADI, ficou consignado o seguinte sobre os efeitos ex nunc da decisão:

(...) Da leitura do acórdão embargado, constato que a Desembargadora Relatora original do feito, em observância à
segurança jurídica,
propôs efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade, o que foi acatada pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça conforme se vê do acórdão embargado.

Ora, ao
caso era necessária a referida modulação dos efeitos para o fim de se garantir as relações jurídicas firmadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade, mais precisamente, afastar eventual exigibilidade de restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores públicos, dentre outros.

Acrescento que não merece acolhimento o argumento de que em decorrência da modulação dos efeitos acima mencionada permite-se uma enorme quantidade de ações judiciais pleiteando o recebimento, eis que para efeitos práticos,
considerando a declaração de inconstitucionalidade firmada nos autos, não deve subsistir qualquer pedido nesse sentido
.

Ademais, qualquer eventual discussão acerca de ação judicial que já tenha tramitado ou que esteja tramitando sobre o tema deve ser arguida por meio do cabível meio processual.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800784-84.2017.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Tribunal Pleno – Julgado em 16/03/2022)

Infere-se da leitura da fundamentação da decisão, que os
efeitos
ex nunc
da declaração de inconstitucionalidade foram conferidos para resguardar os valores eventualmente recebidos de boa-fé, garantindo que os servidores não sejam compelidos a devolvê-los,

porém não há garantia à incorporação
, conforme interpretação sistemática das razões de decidir.

Para ratificar, colaciono decisões desta 1ª Turma de Direito Público afastando pretensão à incorporação da Gratificação de Tempo Integral em caso análogo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. GTI. MUNICÍPIO DE BELÉM. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8953/2012, MODULANDO EFEITOS EX NUNC. INCLUSÃO DOS EFEITOS MODULADORES NO ACÓRDÃO ID Nº 3103163. DECISÃO INTEGRATIVA. RECURSO CONHECIDO. NÃO ACOLHIDO.

1- Em síntese, versam os autos principais acerca de Ação Ordinária de Incorporação por Tempo Integral, que move Ana Rita Martins Bezerra em face do Município de Belém, pois trabalhou 22 anos consecutivos recebendo o adicional. A sentença foi improcedente por não haver incorporação.

2- Inconformada com a sentença de 1º grau, a autora ingressou em juízo com recurso de Apelação, alegando possuir direito adquirido à incorporação de Gratificação por Tempo Integral, em face do princípio da irredutibilidade de vencimentos, no que tange a inconstitucionalidade por iniciativa, alegando que o Chefe do Executivo sancionou a lei nº8.953/12. Por isso, o vício estaria sanado.

3- Proferido Acórdão pela 1ª Turma de Direito Público, conhecendo do recurso e julgando improcedente, mantendo a sentença de primeiro grau (ID 2190720).

5- A autora opôs os primeiros embargos de declaração, alegando que possui direito adquirido, em razão da apreciação da ADIN nº0800784-84.2017.8.14.0000 que possui efeito
ex nunc
.

6- Analisado o caso concreto, a Turma julgadora, no Acórdão ID 4014369, decidiu por conhecer o recurso concedendo-lhe provimento, no sentido de reconhecer a omissão acerca do efeito
ex nunc
da ADIN. Porém, sem aplicação ao caso concreto, em razão do Ato Administrativo expedido pelo Prefeito de Belém, retirando-a da função.

7- Irresignada, a autora opôs novamente os presentes embargos de declaração, alegando que houve omissão no julgado que não constou o efeito
ex nunc
na ADIN (nº 0800784-84.2017.8.14.0000) que declarou Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº8.953/2012; e contradição por não aplicação do efeito
ex nunc
ao seu caso concreto.

8- Recurso não acolhido, pois não possui omissão e contradição, uma vez que as razões já foram analisadas e esclarecidas. Sendo observado caráter de inconformidade com o julgamento do recurso, que visa discutir matéria já dirimida

9- Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0119115-62.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021)

Ementa
: direito processual civil. Embargos de declaração. Inconstitucionalidade de lei municipal. Modulação dos efeitos. Incorporação de gratificação por regime integral de trabalho. Conhecimento e acolhimento parcial dos embargos sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob alegação de omissão na decisão quanto à modulação de efeitos realizada pelo Tribunal de Justiça do Pará na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000. A embargante sustenta que a decisão anterior deixou de considerar que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 foi feita com efeitos ex nunc, o que impactaria supostamente no reconhecimento do direito à incorporação da gratificação por Regime Especial de Trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se houve omissão na decisão quanto à modulação dos efeitos ex nunc realizada na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000; e esclarecer se o efeito ex nunc da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 assegura ou não o direito à incorporação da gratificação aos servidores públicos municipais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O reconhecimento de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 teve por finalidade resguardar a segurança jurídica, especialmente no que se refere à não devolução dos valores percebidos de boa-fé por servidores públicos, conforme julgamento do Tribunal Pleno do TJPA.

5. A modulação de efeitos ex nunc, embora impeça a restituição de valores já recebidos, não implica, no reconhecimento do direito à incorporação da gratificação.

6. Precedente da 1ª Turma de Direito Público do TJPA reafirma a impossibilidade de incorporação da gratificação com base na Lei Municipal nº 8.953/2012, mesmo diante dos efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade.

7. Reconhece-se a omissão quanto à referência expressa à modulação de efeitos, suprida nos presentes embargos, sem que isso implique alteração do mérito da decisão anterior.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, j. 02.10.2019; TJPA, ADI – Embargos de Declaração, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, j. 16.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0119115-62.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.08.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810424-13.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Portanto, não possui direito à incorporação, em que pese o efeito ex nunc da declaração de inconstitucionalidade, posto que conferido apenas para resguardar os valores eventualmente recebidos de boa-fé, conforme aludido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter irretocável a decisão
a quo
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026